Tribunal: TCU
Processo: 012.317/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00006/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA, Siafi/Siconv 760728, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto Estabelecer mecanismos bem sucedidos de combate à desertificação nas ASD¿s de Sergipe por meio da implantação de Unidades de Referencia que sirvam de base para a implementação de uma bolsa de projetos para assentamentos e comunidades. Fomentando assim a autogestão, a geração de conhecimento, sustentabilidade das ações de combate à desertificação e associando a produção científico-tecnológica à realidade das populações que residem nas ASD¿s (no da TCE no sistema: 2185/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6923/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Meio Ambiente, relativa a convênio firmado com o Estado de Sergipe para estabelecer mecanismos de combate à desertificação em áreas suscetíveis no estado. Considerando que o município recolheu integralmente o débito que lhe foi imputado por este Tribunal, no valor original de R$ 241.647,15 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 450, tendo o demonstrativo de débito referente ao responsável sido adicionado à peça 453; Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva (peças 454 e 455) e do Ministério Público de Contas (peça 456), no sentido de dar quitação à referida dívida; Considerando que os comandos do Acórdão 8974/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 427) foram integralmente cumpridos. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, e no disposto no art. 143, I, "a", V, "a", ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Estado de Sergipe, ante o recolhimento integral do débito a ele atribuído por meio do item 9.1 do Acórdão 8974/2023-TCU-Primeira Câmara , e determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 012.317/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Estado de Sergipe (13.128.798/0001-01). 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há.